Tribunal: TJSP
Processo: 0012702-45.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação - Descabimento - Condição de usuário ou dependente que por si só não impede caracterização do delito de tráfico – Dosimetria e regime bem eleito – Antecedentes e reincidência bem apurados – Bis in idem - Inocorrência -

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação - Descabimento - Condição de usuário ou dependente que por si só não impede caracterização do delito de tráfico – Dosimetria e regime bem eleito – Antecedentes e reincidência bem apurados – Bis in idem - Inocorrência - Confissão não oferecida - Substituição da corporal ou abrandamento do regime – Descabimento - Recurso desprovido.